Tribunal: TJMT
Processo: 1021788-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021788-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), BARBARA EMANUELLE ALMEIDA TRINDADE INHAN CERQUEIRA - CPF: 029.954.651-95 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NADIA CAMPOS AMORIM - CPF: 039.573.461-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE ALMEIDA - CPF: 735.208.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANE BRAGA CHRISTO - CPF: 512.634.405-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR RODRIGUES BENTO - CPF: 846.343.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CONSELHEIRA TUTELAR. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE INFRINGENTE INCOMPATÍVEL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para assegurar o pagamento integral da remuneração durante o afastamento cautelar da Conselheira Tutelar, ora embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição, em razão da suposta ausência de enfrentamento dos fundamentos do parecer ministerial, da fragilidade probatória e da ausência de coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão que manteve a medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos relativos à natureza da medida cautelar, à suficiência do conjunto probatório e à legitimidade do afastamento preventivo, com base na legislação aplicável.

4. Inexiste obscuridade ou contradição, uma vez que a conclusão pela manutenção do afastamento está logicamente alinhada à fundamentação que reconheceu a incompatibilidade das condutas da embargante com o exercício do cargo.

5. A manifestação ministerial, de natureza opinativa, foi considerada e registrada no relatório, não sendo sua rejeição motivadora de vício processual.

6. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão, por via dos embargos, não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A rejeição dos fundamentos constantes do parecer do Ministério Público, devidamente analisados e registrados, não configura omissão nem contradição no acórdão.
2. A medida cautelar de afastamento temporário do cargo de Conselheiro Tutelar, com base em elementos probatórios suficientes e compatíveis com a legislação específica, é legítima e não exige, necessariamente, prévio processo administrativo disciplinar.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Bárbara Emanuelle Almeida Trindade Inhan Cerqueira, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, por ela interposto, tão somente para determinar que durante o período de afastamento receba integralmente os seus vencimentos (id. 314519391, págs. 01/09).

A Embargante sustenta que o
decisum
recorrido deixou de examinar, de maneira explícita e adequada, os argumentos expostos pelo Ministério Público Estadual, notadamente quanto à insuficiência dos elementos utilizados para justificar a medida cautelar aplicada e aos reflexos da decisão sobre as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade.

Alega que a omissão decorre do não enfrentamento da totalidade das razões ministeriais, sobretudo quanto à fragilidade probatória da decisão de origem e à ausência de respaldo jurídico para a manutenção da medida extrema imposta.

Sustenta que o acórdão tampouco esclareceu adequadamente as bases que conduziram à conclusão adotada, gerando obscuridade sobre os critérios utilizados para considerar suficientes as provas unilaterais mencionadas no julgamento.

Aponta a existência de contradições internas no acórdão, afirmando que o julgado reconhece circunstâncias que indicariam a inadequação da medida cautelar, mas, ainda assim, mantém sua validade sem explicitar a coerência lógica entre tais premissas e o resultado final.

Argumenta que essa divergência compromete a compreensão da motivação do decisum e viola o dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que seja reconsiderada a conclusão do acórdão embargado, com o restabelecimento do exercício regular de suas funções.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu acolhimento (id. 323158888, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Bárbara Emanuelle Almeida Trindade Inhan Cerqueira insurge-se contra o acórdão deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, por ela interposto, tão somente para determinar que durante o período de afastamento receba integralmente os seus vencimentos.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Em que pese às alegações da Embargante, da
leitura atenta do acórdão recorrido, entendo que a matéria foi expressamente tratada, analisada e solucionada, de modo que inexiste qualquer vício apto a justificar a excepcional reabertura do debate por meio dos Aclaratórios.

Com efeito, no julgamento do Agravo de Instrumento, esta Câmara deixou claro que a medida cautelar adotada, consistente no afastamento temporário da Recorrente do cargo de Conselheira Tutelar, decorreu de fatos concretos narrados nos autos, cujos elementos evidenciam incompatibilidade da sua conduta com as atribuições funcionais legalmente impostas ao membro do Conselho Tutelar, sobretudo à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, além das disposições previstas na Lei Municipal n. 4.095/2015.

O acórdão explicitou que o afastamento cautelar – por sua natureza preventiva – não se confunde com sanção disciplinar e independe de prévia instauração de procedimento administrativo, quando destinado a proteger o interesse superior da criança e do adolescente e resguardar a higidez do exercício do
múnus
público envolvido.

O acórdão embargado, portanto, enfrentou diretamente a tese levantada pela Recorrente e concluiu, de forma expressa, pela legitimidade da medida, inexistindo a alegada omissão.

Também não se verifica contradição entre os fundamentos e a conclusão, visto que o acórdão atacado afirmou, com clareza, que o conjunto probatório demonstrou comportamento incompatível da Recorrente com as obrigações inerentes ao cargo, ilustrado por condutas reiteradas de afronta ao dever funcional, como registrado na documentação analisada no voto condutor.

A conclusão pela manutenção do afastamento, portanto, foi coerente com as premissas estabelecidas no corpo do voto, inexistindo antagonismo interno ou ruptura lógica que justifique o manejo dos Aclaratórios.

A pretensão, como se observa, restringe-se à rediscussão do mérito, providência totalmente incompatível com a estreita finalidade dos Embargos de Declaração.

Quanto ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que se trata de manifestação opinativa, sem qualquer caráter vinculativo, servindo exclusivamente como subsídio técnico ao órgão julgador.

Sua eventual adoção ou rejeição não caracteriza omissão ou contradição, sendo inerente à independência da atividade jurisdicional.

No caso vertente, o parecer ministerial foi devidamente registrado no relatório e considerado na formação da convicção, mas sua não integral acolhida não gera vício que justifique a utilização dos presentes Embargos.

Dessa forma, verifico que o acórdão embargado apreciou integralmente a matéria devolvida, analisando os elementos probatórios, as normas aplicáveis e a natureza jurídica da medida cautelar, de modo que não há omissão, obscuridade ou contradição a sanar.

Registro que os Embargos de Declaração não se prestam a reabrir o mérito, tampouco a substituir recursos próprios, finalidade que a Embargante intenta, embora incompatível com o rigor processual.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos
por Bárbara Emanuelle Almeida Trindade Inhan Cerqueira,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025